Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo apelante, para, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, absolvê-lo tão somente da imputação da infração penal tipificada no art. 129, §9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, conforme descrito na denúncia. Mantida a condenação pelos delitos de resistência e desacato.
2. O embargante aduz a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme previsão do art. 61 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme alegado pela Defesa e reconhecido pela Procuradoria de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 109 do Código Penal e da Súmula 146 do STF.
5. Considerando a suspensão do processo, o prazo útil decorrido supera o limite legal de 03 anos (arts. 109, VI do CP), impondo o reconhecimento da prescrição.
6. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do réu, em relação aos crimes de resistência e desacato, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, e artigo 110, §1o, todos do Código Penal.